Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006162-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para determinar a revisão de três contratos de empréstimo consignado, com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil nos períodos de contratação. Determinou-se a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, com possibilidade de abatimento do montante no eventual saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado configura abusividade; e (ii) definir se é devida a restituição simples dos valores pagos a maior decorrentes da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença significativa entre os juros remuneratórios contratados e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação configura abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 13 deste Tribunal de Justiça.

4. A taxa média utilizada como parâmetro foi corretamente extraída das operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, conforme códigos 20746 e 25468 do Banco Central, específicos para a espécie contratual.

5. A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser reconhecida quando comprovada, no caso concreto, divergência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e V, e 51, § 1º, III; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8155783-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8006028-24.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ-BA, Súmula n. 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8006162-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e
ANTONIO DE JESUS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registro do sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA